Tribunal: TJDFT
Processo: 0745209-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSO PENAL. DIFAMAÇÃO. REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS EM PORTAL ELETRÔNICO DE NOTÍCIAS. IMPUTAÇÃO DE FATOS QUE, EM TESE, ULTRAPASSAM O MERO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE JORNALÍSTICA. ÍNDÍCIOS DE MATERIALIDADE. DÚVIDA QUANTO AO ELEMENTO SUBJETIVO. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL PRIVADA. RECURSO PROVIDO.
1. O juízo de admissibilidade da queixa-crime se limita ao exame da presença de indícios de autoria e materialidade, bem como prova de justa causa, caracterizada pela demonstração de um suporte fático mínimo que viabilize o prosseguimento da ação penal, não constituindo juízo de condenação.
2. O crime de difamação (art. 139 do CP) não exige a falsidade da imputação, bastando a atribuição de um fato ofensivo à reputação da vítima, que a exponha ao descrédito perante terceiros.
3. A narrativa jornalística, ao transcender o relato neutro dos fatos e insinuar conduta ilícita do Querelante, sugerindo sua participação em suposto esquema de loteamento de cargos na Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro para atender interesses privados, pode caracterizar animus difamandi, exigindo aprofundamento probatório para verificar eventual excludente de ilicitude.
4. Recurso conhecido e provido.